Tribunal: TJSP
Processo: 1027186-62.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Caso em que se entendeu que não houve julgamento extra petita, ao se decidir que o prêmio de incentivo recai tanto sobre os quinquênios como sobre a sexta-parte – Autora que ainda não recebe a sexta-parte, ficando evidente que não se está determinando a incidência sobre verba inexistente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027186-62.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada PEDRA TEODORO DE OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027186-62.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 43941
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027186-62.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
EMBARGANTE Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGADA Pedra Teodoro Oliveira Santos
Voto no 43941
Embargos de declaração Alegação de omissão Inocorrência
Caso em que se entendeu que não houve julgamento extra petita,
ao se decidir que o prêmio de incentivo recai tanto sobre os
quinquênios como sobre a sexta-parte Autora que ainda não
recebe a sexta-parte, ficando evidente que não se está
determinando a incidência sobre verba inexistente Embargos
rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por Pedra Teodoro Oliveira Santos
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que a autora recebe o
prêmio-incentivo criado pela Lei no 8.975/94, com as alterações introduzidas pelas Leis no
9.185/95 e 9.463/96, mas que o referido benefício não é incluído na base de cálculo para
pagamento do 13o, das férias, com o terço constitucional, e o adicional por tempo de
serviço, como devido. Requereu que haja o recálculo, incidindo sobre o 13o, o terço de
férias e o adicional por tempo de serviço.
Gratuidade deferida, a fls. 15.
Citada, a ré contestou (fls. 19), alegando a ocorrência de prescrição.
Alegou que a lei estadual no 8.975/94 afastou o prêmio de incentivo da base de cálculo
postulada. Sustentou que o Poder Judiciário não pode intervir e aumentar os vencimentos.
Destacou a aplicação da Súmula no 339 do Supremo.
Réplica a fls.41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027186-62.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 43941
3
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 49) pelo juiz
Alexandre Dartanhan de Mello Guerra, para condenar a ré a apostilar em favor da parte
autora a incidência de 50% do prêmio de incentivo na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, 13o salário, férias e terço constitucional, assim como ao pagamento das
diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária de acordo
com o decidido no Tema no 810 do Supremo.
Insatisfeita, apelou a Fazenda, alegando julgamento extra petita, e
sustentando que deve haver a modulação do Tema no 810 do Supremo.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 75.
Acórdão de fls. 86 negou provimento ao recurso.
Insatisfeita, a Fazenda opôs embargos de declaração, alegando que
os embargos padecem de omissão, pois foi alegado pelo Estado que a parte não recebe a
sexta-parte, e mesmo assim o acórdão esclareceu que os adicionais temporais são amplos e
abrangem tanto o quinquênio quanto à sexta-parte. Sustentou que o recálculo sobre a verba
que a parte sequer recebe e proferir decisão condicionada a evento futuro e incerto, é
vedado pelo art. 492, parágrafo único do CC.
É o relatório.
Entendeu esta Turma que “não há a nulidade a ser
reconhecida, em razão da existência de julgamento extra petita, como afirma a
recorrente.
Isso porque tanto os quinquênios como a sexta-parte são
considerados adicionais por tempo de serviço, pois levam em conta o tempo de
serviço prestado pelos servidores.
Ainda, na inicial, várias vezes o autor se referiu aos
quinquênios e também à sexta-parte, pedindo, portanto que o prêmio de incentivo
incida sobre ambos, como indicam os precedentes juntados”.
Evidentemente que, não recebendo a autora ora embargada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027186-62.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 43941
4
sexta-parte, o prêmio de incentivo irá incidir apenas sobre os quinquênios.
O acórdão apenas esclareceu que, quando se utiliza a
expressão “adicionais por tempo de serviço”, esses abrangem tanto os quinquênios
como a sexta-parte.
Não se considera ferido o dispositivo legal indicado, pois a
decisão apenas esclarece que o prêmio incentivo deve recair sobre os adicionais
temporais (quinquênios e sexta-parte), não determinando o recálculo sobre verba
inexistente.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica